Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso, o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época, razão pela qual a lesão jurídica provocada foi expressiva.

3. Conforme a Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.

4. Inviável a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes, devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário.

5. Apelação não provida.